Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: RESPONSABILIDADE DO DETRAN/DF PELA DESVINCULAÇÃO DAS ANOTAÇÕES EFETUADAS EM NOME DO REQUERENTE EM SEUS CADASTROS, REFERENTES AO VEÍCULO, EM FACE DA DETERMINAÇÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO DE TITULARIDADE DO BEM. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão do acórdão revisto, o qual não teria enfrentado o ponto central do recurso. Nas palavras por ela aviadas, [...] Não se trata, como foi exposto, de o requerido ter ou não legitimidade para figurar no polo passivo da lide. A questão é que as autuações são de responsabilidade e titularidade de outros entes, razão pela qual é impossível que o embargante acesse o sistema destas entidades para anular tais infrações. III – Ainda que pudesse, sem dúvida alguma isto atrairia o litisconsórcio passivo necessário destas entidades, pois não se pode anular um crédito de terceiro sem lhes dar o direito ao contraditório e à ampla defesa, deslocando a competência para o juizado especial federal. IV – Diante do exposto, pugna-se pelo acolhimento do presente recurso de embargos de declaração, para, reconhecendo a omissão apontada, declarar-se que a responsabilidade do Detran/DF fique adstrita às infrações de sua responsabilidade [...].
II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos da conclusão jurídica contrária aos interesses dos embargantes. Com efeito, a determinação do cancelamento de todas as multas de trânsito emitidas em nome e registradas no prontuário do DETRAN/DF constitui consequência lógica da desconstituição, supressão, do registro do veículo FIAT/STRADA FIRE, placas JHW 9957/DF, do nome do autor, WELLINGTON FERREIRA DO COUTO, qualificado nos autos, na condição de proprietário.
III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão ora revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.